Tribunal: TJDFT
Processo: 0754698-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754698-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: RUDSON AVELAR CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, com pedido liminar, contra a decisão que acolheu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir os bens da empresa requerida (ID 258855497, na origem). Sustenta a agravante, em síntese, que a medida seria desnecessária e desproporcional, alegando possuir autonomia patrimonial e financeira. Aduz que indicou bem suficiente à penhora, consistente em 12,5% de cota em embarcação, avaliada em R$ 40.000,00, valor superior ao débito exequendo. Afirma inexistirem os requisitos do art. 50 do Código Civil, invocando, ainda, o princípio da menor onerosidade. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica no caso. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o cumprimento de sentença decorre de condenação imposta a Thiago Cirqueira de Andrade, relativa aos honorários de sucumbência e multa processual (ID 174897134 e ID 206247607). Iniciado o cumprimento de sentença, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, à exceção do bloqueio de R$1.915,48, insuficiente para a satisfação do crédito. Tal cenário evidencia obstáculo concreto à efetividade da execução, legitimando a adoção de medidas excepcionais, desde que presentes os requisitos legais. A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua modalidade inversa, encontra respaldo no art. 50 do Código Civil, sendo admitida quando demonstrado abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nos termos do §2o, inciso II, do referido dispositivo, considera-se confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, evidenciada, entre outras hipóteses, pela transferência de ativos sem efetiva contraprestação. Na desconsideração inversa, busca-se atingir o patrimônio da pessoa jurídica quando esta é utilizada pelo sócio como instrumento de ocultação patrimonial, em prejuízo dos credores. No presente caso, a decisão agravada está amparada em prova robusta da inequívoca confusão patrimonial. O exequente iniciou o cumprimento de sentença em 05/08/2024, requerendo a penhora da cota-parte referente à embarcação lancha Cancún, 2020, NX-BR2029015. Contudo, no julgamento do incidente de fraude à execução, restou constatado que o executado Thiago Cirqueira de Andrade, único sócio da empresa Andrade Construções Ltda., alienou a referida cota-parte ao terceiro Wilson Roberto de Almeida Silva, pelo valor de R$ 40.000,00. Conforme contrato de compra e venda, o pagamento foi realizado via PIX (andradeconstrutoradf@gmail.com) para a conta da pessoa jurídica inscrita no CNPJ 27.546.559/0001-78, em 11/10/2024, ou seja, em data posterior ao início do cumprimento de sentença. Ademais, verifica-se dos autos que, em 1o/02/2025, as partes celebraram acordo para suspender a penhora da embarcação, a fim de possibilitar que o executado realizasse a venda de sua cota da lancha. Consta do item 1 do referido ajuste que o valor obtido com a alienação seria destinado à quitação do débito objeto da execução nos autos do processo no 0719332-34.2023.8.07.0001 (ID 224605887). Em cumprimento ao pactuado, foi efetuado o pagamento da entrada no valor de R$ 2.000,00, mediante transferência via PIX, em favor do exequente. Todavia, apenas R$ 2.000,00 foram efetivamente repassados ao exequente, enquanto o restante do valor foi absorvido pela pessoa jurídica, circunstância que evidencia desvio de finalidade da execução O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto e não pode ser invocado para legitimar a frustração da execução, sobretudo quando demonstrado o uso indevido da personalidade jurídica como instrumento de ocultação patrimonial, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da tutela executiva. A alegação de indicação de bem (cota parte da lancha) para satisfação do crédito não se sustenta, pois, a alienação ocorreu em contexto de execução já em curso, o valor não foi destinado à satisfação do crédito e a conduta do executado revela-se contraditória e abusiva. A jurisprudência é firme no sentido de que não se exige o exaurimento de todas as diligências executivas para a instauração e o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bastando a demonstração de indícios concretos de abuso, como ocorre no caso, em que há prova documental de confusão patrimonial e desvio da finalidade executiva. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator